Tribunal: TJBA
Processo: 0004736-29.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0004736-29.2009.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ALBERTO JOSE DE ARAUJO e outros (5) Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA AGUIAR, VINICIUS SIDARTA UMBURANA RIBEIRO LIMA, CAMILA REQUIAO ROSA EMBARGADOS: MARIA VERGNE CASTRO DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou corrigir erro material, conforme preconiza o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A mera rediscussão de matéria já analisada no acórdão embargado não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios, sob pena de indevida reiteração do inconformismo recursal. 3. Não se constata qualquer omissão ou contradição a ser sanada, tendo sido o julgado suficientemente fundamentado, com enfrentamento exauriente das teses jurídicas suscitadas no recurso de apelação, especialmente no tocante à ausência de litispendência, regularidade das provas, e preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária. 4. A alegada parcialidade de laudo ou suspeição de perito não foi objeto de arguição tempestiva nos autos, tampouco foi comprovada de forma idônea, sendo descabido ventilá-la nesta sede. 5. EMBARGOS REJEITADOS. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0004736-29.2009.805.0229 tendo como embargante ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ALBERTO JOSÉ DE ARAÚJO e embargado MARIA VERGNE CASTRO DE ARAÚJO e outros, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: